Tribunal: STF
Processo: Rcl 63670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por B. L. A. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo delegado da Delegacia de Polícia Federal de Oiapoque/AP e pelo Relator do Processo 1033735-36.2023.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1. 



    A defesa técnica afirma que a reclamação busca garantir seu amplo acesso aos Inquéritos Policiais 2022.0036733, 2022.0052683 e 2023.0023069, da Superintendência da Polícia Federal do Amapá – Oiapoque/AP e aos Processos 1041077-35.2022.4.01.0000 e 1038181-19.2022.4.01.0000, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Expõe que os referidos procedimentos foram deflagrados para investigar a conduta do prefeito de Oiapoque/AP, acervo utilizado para aparelhar representação – medida cautelar criminal preparatória –, que culminou com o seu afastamento do cargo.



    Alega que a autoridade policial reclamada empregou estratégia criativa para persuadir o julgador ao deferimento das medidas inominadas de natureza criminal, notadamente o afastamento do recamante do cargo de prefeito. 



    Aduz que a Medida Cautelar 1033735-36.2023.4.01.0000, contendo pedido de prisão preventiva e medidas cautelares diversas, foi confeccionada com exposição hiperbólica, aparelhada com peças colhidas em diversas investigações.



    Noutra vertente, segundo alega, a autoridade policial teria ocultado que o acervo confeccionado para apear o reclamante do cargo fora coletado em múltiplos procedimentos que, aparentemente, não decorreram de prévia supervisão do juízo natural, considerando o foro por prerrogativa de função do investigado, prefeito do Município de Oiapoque/AP.



    Afirma que o Inquérito Policial 2022.0036733 foi instaurado para apurar desvio de recursos federais envolvendo o Prefeito de Oiapoque/AP e a pessoa jurídica Uninorte Empreendimentos, vínculo decorrente do Convênio Federal n. 0316/DPCN/2018-PCN.



    Aduz que a autoridade reclamada: 



    “[a]rgumentou que, com o aprofundamento das investigações, surgiu indício de conluio entre o proprietário da empresa e o prefeito municipal, evidenciando que o gestor: ‘exercia forte pressão no empresário para que este lhe desse dinheiro’.



    25. Presente essa nova vertente, deflagrou ‘trabalho de levantamento de informações com vistas a angariar lastro mínimo apto a justificar a instauração de novo procedimento investigatório formal’. 



    26. Passo seguinte, ‘informações de inteligência’ apontaram que o titular da empresa sacaria grande quantidade de recursos em Macapá/AP e repassaria ao prefeito de Oiapoque e que a entrega ocorreria ‘no deslocamento de ambos, em veículo comum, trecho: Macapá/Oiapoque, que ocorreria em 02.08.2022’.



    27. Montada a ‘campana’ no Posto da Polícia Rodoviária Federal localizada na BR 156/AP, KM 810, foi abordado o veículo que transportava o prefeito e o proprietário da empresa. 



    28. Realizada a revista de praxe: corpórea, no veículo e nas malas dos passageiros, foi encontrado, ‘em fundos de malas’ o valor de R$ 17.500,00 com o empresário e R$ 46.600,00, com o prefeito. 



    29. Na mesma ocasião, o aparelho de celular de propriedade do prefeito e do empresário, foram apreendidos e subsequentemente quebrado o sigilo telemático.



    30. Os valores em espécie foram ‘contados e lacrados e requereu-se realização de perícia para tentar encontrar algum indício de que as cédulas vieram do mesmo lugar’, o que restou comprovado em relação a 05 (cinco) notas, sendo 03 (três) delas em posse do prefeito, ‘consoante o Laudo 365/2022 (Doc. 3) e informação Técnica n.º 024/2022-SETEC/SR/PF/AP (Doc. 4), ora juntados, após realizar exame minucioso em todas as cédulas, o Perito Criminal’.



    [sic] 30. O gestor foi conduzido para prestar depoimento prédio na Polícia Federal em Oiapoque/AP. Concluída as oitivas dos envolvidos, ‘ato contínuo, encaminhou notificação para distribuição do feito a Procuradoria Regional da República, para fins de providências de praxe’. 



    31. Articulou ainda que ‘depois de vários trabalhos investigativos, foi possível identificar diversos indícios de que o prefeito municipal age de forma criminosa, exigindo condutas ilícitas dos contratados do município.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9).



    Sustenta que somente depois de todas essas providências a autoridade policial reportou os eventos - Ofício 22/2022/DPF/OPE/AP, de 5/8/2022 -, à Procuradoria Regional da República da 1ª Região.



    Assevera que, em 19/8/2022, a Procuradoria Regional da República, - por meio do Ofício 229/2022/GABPRR42-BFCC, endereçado ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Amapá -, requisitou a instauração de inquérito policial para apurar os fatos ocorridos em 2/8/2022, o que foi feito em 24/8/2022.



    Já em 5/12/2022 teria sido acionada a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Processo 1041077-35.2022.4.01.0000.



    Afirma, ainda, que em março de 2023 outro inquérito policial foi instaurado - IPL 2023.0023069 - tendo como alvos secretários municipais que estariam arrecadando recursos financeiros de empresários para ratear com o prefeito municipal.



    Diante disso, sustenta que a defesa e o acusado têm direito de acessar a integralidade do primeiro inquérito policial - IPL 2022.0036733 -, origem de toda a investigação, não havendo dúvida de que a investigação apurava “desvio de recursos federais envolvendo o ‘prefeito do Oiapoque’ e a pessoa jurídica Uninorte Empreendimentos, vínculo decorrente do Convênio Federal 0316/DPCN/2018-PCN”. 



    Argumenta que é direito constitucional do acusado ter acesso às “informações de inteligência que apontaram que o titular da empresa sacaria grande quantidade de recursos em Macapá/AP e repassaria ao prefeito de Oiapoque e que a entrega ocorreria no deslocamento de ambos, em veículo comum, trecho: Macapá/Oiapoque, que ocorreria em 02.08.2022”.



    Alega que é irrenunciável a defesa do investigado obter acesso à autorização judicial que culminou com a montagem de “campana no Posto da Polícia Rodoviária Federal localizada na BR 156/AP, KM 810, para abordagem do veículo que transportava o prefeito”. 



    Pleiteia, ainda, o acesso à determinação judicial que autorizou revista pessoal, no veículo e nos seus pertences, bem como a determinação de apreensão do aparelho celular de propriedade do prefeito, a quebra do sigilo telemático, a arrecadação dos valores e a confecção do respectivo Laudo Pericial 365/2022.



    De igual modo, entende ser essencial ter acesso aos Processos 1041077-35.2022.4.01.0000 e 1038181-19.2022.4.01.0000, ambos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os quais, aparentemente, estariam vinculados aos respectivos inquéritos policiais, para sindicar se o acionamento da jurisdição do juízo competente, ocorreu antes ou depois das ações evasivas da autoridade policial.



    Ao final, requer:



    “1. Admitir para regular processamento essa Reclamação Constitucional, considerando a satisfação dos pressupostos extrínsecos; 



    2. Deferir o processamento dessa Reclamação Constitucional com a concessão de tutela de urgência/evidência para determinar que as autoridades reclamadas providenciem a juntada ao processo 1033735-36.2023.4.01.0000 de reprodução na íntegra dos 2022.0036733 – 2022.0052683 – 2023.0023069 – Superintendência da Polícia Federal do Amapá – Oiapoque e processos cautelares 1041077-35.2022.4.01.0000 e 1038181-19.2022.4.01.0000, até decisão final dessa Reclamação;



    3. Sustar a ordem de afastamento do gestor do cargo de prefeito do Oiapoque/AP, determinada no processo 1033735-36.2023.4.01.0000, até que sobrevenha a juntada ao referido processo da íntegra dos inquéritos policiais 2022.0036733 – 2022.0052683 – 2023.0023069 – Superintendência da Polícia Federal do Amapá – Oiapoque/AP e processos cautelares TRF 1ª R 1041077-35.2022.4.01.0000 e 1038181-19.2022.4.01. 0000, em obséquio a súmula vinculante 14/STF e em respeito a ampla defesa, devendo o relator da causa no Tribunal de origem, reavaliar as medidas cautelares, após ser integralizado nos autos, todos os elementos investigatórios coligidos, implementados e instaurados em desfavor do investigado.



    [...]



    5. No exame do mérito, roga-se a confirmação de eventual tutela de urgência/evidência caso venha a ser deferida, reconhecendo que as autoridades reclamadas violaram a Súmula Vinculante 14/STF ao sonegar a juntada na medida cautelar inominada criminal intentada contra o ora reclamante, a íntegra dos procedimentos – inquérito policial e correlato – deflagrados em desfavor do prefeito de Oiapoque/AP, determinando que as autoridades reclamadas providenciem a juntada ao processo 1033735-36.2023.4.01.0000 de reprodução na íntegra dos inquéritos policiais 2022.0036733 – 2022.0052683 – 2023.0023069 – Superintendência da Polícia Federal do Amapá – Oiapoque e processos cautelares 1041077-35.2022. 4.01.0000 e 1038181-19.2022.4.01.0000, bem como e em especial, disponibilizar a defesa técnica: 



    1. O relatório de inteligência que concluiu que haveria repasse de valor do empresário ao prefeito de Oiapoque/AP; 



    2. A determinação judicial que autorizou a ‘campana’ no posto da Polícia Rodoviária Federal realizado na BR 156/AP, KM 810, para abordagem do veículo que conduzia o prefeito de Oiapoque/AP; 



    3. A determinação judicial que autorizou a apreensão do aparelho celular de propriedade do prefeito de Oiapoque/AP, fato ocorrido em 02.08.2022; 



    4. A determinação judicial que autorizou a apreensão de valores em espécie do prefeito de Oiapoque/AP, ocorrido em 02.08.2022, bem como, a ordem para elaboração de laudo pericial; 



    5. A determinação judicial que autorizou colher o depoimento pessoal do prefeito de Oiapoque/AP, ocorrido em 02.08.2022;



    6. Integralizada essas informações da medida cautelar inominada criminal – processo 1033735-36.2023.4.01.0000, deverá o relator da causa no Tribunal Regional Federal reavaliar as cautelares deferidas, mediante o exame da integralidade dos acervos coligidos em desfavor do prefeito de Oiapoque/AP, nas investigações acima mencionadas.” (documento eletrônico 1, pp. 13-15).



    Posteriormente, a defesa técnica aditou a petição inicial para retificar o pedido nesses termos:



    “[...]



    No exame do mérito, reconhecer que as autoridades reclamadas violaram a Súmula Vinculante 14/STF ao sonegar a juntada na medida cautelar inominada criminal intentada contra o ora reclamante, a íntegra dos procedimentos – inquérito policial e correlato – deflagrados em desfavor do prefeito de Oiapoque/AP, determinando que as autoridades reclamadas providenciem a juntada nestes autos e no processo 1033735-36.2023.4.01.0000 TRF 1ª R a íntegra dos inquéritos policiais 2022.0036733 – 2022.0052683 – 2023.0023069 – Superintendência da Polícia Federal do Amapá – Oiapoque e processos cautelares 1041077-35.2022.4.01.0000 e 1038181-19.2022.4.01.0000, em especial, disponibilizar a defesa técnica:



    1. O relatório de inteligência que concluiu que haveria repasse de valor do empresário ao prefeito de Oiapoque/AP; 



    2. A determinação judicial que autorizou a ‘campana’ no posto da Polícia Rodoviária Federal realizado na BR 156/AP, KM 810, para abordagem do veículo que conduzia o prefeito de Oiapoque/AP; 



    3. A determinação judicial que autorizou a apreensão do aparelho celular de propriedade do prefeito de Oiapoque/AP, fato ocorrido em 02.08.2022; 



    4. A determinação judicial que autorizou a apreensão de valores em espécie do prefeito de Oiapoque/AP, ocorrido em 02.08.2022, bem como, a ordem para elaboração de laudo pericial; 



    5. A determinação judicial que autorizou colher o depoimento pessoal do prefeito de Oiapoque/AP, ocorrido em 02.08.2022;



    27. Integralizada as informações da medida cautelar inominada criminal – processo 1033735-36.2023.4.01.0000, deverá o relator da causa no Tribunal Regional Federal reavaliar as cautelares deferidas, mediante o exame da integralidade dos acervos coligidos em desfavor do prefeito de Oiapoque/AP, nas investigações acima mencionadas.



    28. Por fim, considerando estarmos em sede criminal, roga-se a concessão de ordem de habeas corpus de ofício (artigo 5º, XXXV e LVI da CF, artigo 654, § 2º, do CPP e artigo 193 do RISTF) caso comprovado com os elementos a ser juntado nessa reclamação Constitucional pelos reclamados, a caracterização de ‘fishing expedition’ ou a materialização de provas, sem a prévia supervisão do Juízo natural.” (documento eletrônico 17, pp. 9-10; grifado no original).



    Solicitei prévias informações ao delegado da Delegacia de Polícia Federal de Oiapoque/AP e ao Relator do Processo 1033735-36.2023.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que as prestaram por meio dos Ofícios 18.070/2023 e 18.072/2023 (documentos eletrônicos 23 e 30).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é procedente.



    Embora a parte reclamante não tenha indicado com precisão quais decisões das autoridades reclamadas teriam sonegado a juntada, na medida cautelar inominada criminal, da íntegra dos procedimentos deflagrados em desfavor do Prefeito do Município de Oiapoque/AP, pelas informações ofertadas durante a instrução desta reclamação foi possível perceber que, até então, de fato, havia sonegação de acesso aos referidos procedimentos.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho dos esclarecimentos:



    “Tendo presente a manifestação da Autoridade Policial (ID 359804158), na qual comunica o cumprimento integral das decisões judiciais objeto dos ID’s 350352132 e 353452643, determino o levantamento do sigilo destes autos e autorizo a habilitação dos Advogados que juntarem representação processual outorgada pelos investigados neste feito. 



    Determino, ainda, o cumprimento da ordem constante na parte final da decisão de ID 350352132, no sentido de promover a retificação destes autos, atualmente classificado como ‘Petição Criminal’ para ‘Medida Cautelar Criminal’. Cumpra-se.” (documento eletrônico 30, p. 12).



    Com efeito, entendo haver afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Isso porque o referido verbete sumular engloba todos os elementos de prova já documentados, haja vista a garantia de amplo acesso concedida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. A restrição ficou limitada ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, ou seja, daquelas diligências ainda não concluídas ou não iniciadas, cujo conhecimento pelo investigado frustraria seus objetivos (HC 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 6/10/2006).



    Em observância à paridade de armas e ao princípio da comunhão da prova, a defesa deve dispor das mesmas oportunidades e lhe deve ser franqueado acesso aos mesmos elementos de que dispõe oius puniendi estatal, a fim de que ela própria possa verificar tudo o que pode ser utilizado, de modo a formular a melhor estratégia defensiva no interesse do representado.



    Nessa linha de raciocínio, constitui direito de o defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao representado, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “os estatutos do poder não podem privilegiar o mistério nem comprometer, pela utilização do regime de sigilo, o exercício de direitos e garantias fundamentais por parte daquele que sofre investigação penal ou acusação criminal em juízo”, in verbis:



    “HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA EM JUÍZO OU FORA DELE - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - DIREITO DE DEFESA - COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV) - OS ESTATUTOS DO PODER NÃO PODEM PRIVILEGIAR O MISTÉRIO NEM COMPROMETER, PELA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE SIGILO, O EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS POR PARTE DAQUELE QUE SOFRE INVESTIGAÇÃO PENAL OU ACUSAÇÃO CRIMINAL EM JUÍZO - CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) - POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA - PRECEDENTES (STF) - DOUTRINA - HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DOS SEUS EFEITOS AOS CO-RÉUS. […]



    […]



    PERSECUÇÃO PENAL - DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal. - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.” (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2014).



    Dessa forma, apesar de o direito do investigado de acesso aos autos não compreender diligências em andamento, a manutenção do sigilo, no caso, poderia fazer com que a defesa desconhecesse as razões, ou parte delas, que levaram o juízo reclamado a instaurar procedimento investigatório contra o reclamante, o que configura flagrante violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Isso dificulta ou – até mesmo impossibilita – que a defesa técnica possa apresentar eventuais questionamentos sobre as providências adotadas perante as diversas instâncias do Poder Judiciário.



    Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor. 3. Liminar deferida.” (Rcl 58.824 MC-Ref/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/6/2023).



    “Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Câmbio Desligo. Violação à Súmula Vinculante 14. 4. Efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantia do acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas. A amplitude do direito de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais de homologação dos acordos de colaboração premiada, especialmente porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente.” (Rcl 46.875/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/10/2021). 



    Assim, somente a real e concreta possibilidade de as diligências serem frustradas por ação dos acusados poderá justificar o indeferimento (motivado) do pedido, o que não se verifica no caso, uma vez que se trata de ato processual já ocorrido e documentado nos autos.



    No mais, com o amplo acesso aos autos e de posse de todos os elementos informativos até então produzidos, a defesa poderá examinar de forma verticalizada a legalidade dos procedimentos que culminaram no afastamento cautelar do reclamante do cargo de prefeito, bem como no deferimento das demais cautelares preparatórias até agora levadas a efeito, podendo, na via adequada e no juízo competente, alegar tudo que entender de direito em favor do seu constituinte por meio dos instrumentos processuais cabíveis.



    Posto isso, julgo parcialmente procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF) para garantir à defesa do reclamante o amplo acesso aos procedimentos – inquérito policial e correlato – deflagrados em contra o reclamante, quais sejam: Inquéritos Policiais 2022.0036733, 2022.0052683 e 2023.0023069, da Superintendência da Polícia Federal do Amapá – Oiapoque, e Processos Cautelares 1041077-35.2022.4.01.0000 e 1038181-19.2022.4.01.0000.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator